Tribunal: TJES
Processo: 5019771-40.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019771-40.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATHEUS DE JESUS GOMES

COATOR: 1ª vara criminal de cariacica

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
19771
-
40
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS DE JESUS GOMES

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
1
ª
VARA
CRIMINAL
DE
CARIACICA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Matheus de Jesus Gomes, denunciado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal), sustentando-se alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa e a existência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recai sobre: (i) a configuração de excesso de prazo na instrução processual, ensejando o relaxamento da prisão preventiva; e (ii) a possibilidade de concessão da liberdade provisória com fundamento em condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo não se configura pela simples soma aritmética dos prazos processuais, devendo-se considerar a complexidade do feito, o número de réus e o comportamento das partes. No caso, verifica-se que o processo tem tramitado regularmente, sem desídia do Juízo ou do Ministério Público.

4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, considerando-se a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública, sendo insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

5. A existência de condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não autoriza a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"1. O excesso de prazo na instrução processual deve ser aferido à luz da razoabilidade, levando-se em conta a complexidade do feito e a atuação dos órgãos processantes, não bastando a mera soma dos prazos legais.

2. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 450.206/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 07/06/2018.
TJES, HC 0012345-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. [Nome do Relator], j. [Data do Julgamento].

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara
Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
denegar a ordem
nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
19771
-
40
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS DE JESUS GOMES

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
1
ª
VARA
CRIMINAL
DE
CARIACICA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

MATHEUS DE JESUS GOMES
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL
DE
CARIACICA/ES,

nos autos de nº 000
1548
-
88
.2024.8.08.0012.

Em apertada síntese, relata o Impetrante que o paciente foi denunciado nos autos n.º 0001548-88.2024.8.08.0012, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, estando preso preventivamente desde 05.08.2024.

Nesse passo, sustenta inicialmente que o paciente está preso a aproximadamente 05 (cinco) anos, caracterizando coação ilegal em razão do excesso de prazo.

No mais, alega que o paciente é detentor de condições pessoais favoráveis.

Liminar indeferida no mov. ID 11566964. Informações prestadas no mov. ID 11695907.

Pois bem.

Quanto às argumentações tecidas acerca do lapso temporal para o encerramento da instrução processual, é sabido que a alegação de excesso de prazo deve ser aferida dentro dos limites de tal premissa, considerando as circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução, não podendo se restringir à simples soma aritmética de prazos processuais.

S
egundo consta
nos autos,
o denunciado
foi preso em flagrante após praticar o tipo penal do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Relembro
,
por oportuno,
q
ue

o
alegado
excesso de prazo deve ser aferido de acordo
a
complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes, e a atuação do Estado-Juiz, e sabemos que somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorre por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses que não podem ser reconhecidas no presente caso, ao menos neste momento processual em que se exerce cognição rarefeita dos fatos e teses articuladas.

In casu
, e
xtrai-se dos autos
pela consulta processual que o feito tem tramitado de forma escorreita, não se observando qualquer desídia imputável ao Magistrado de 1º grau, o qual tem conduzido o feito com a devida presteza, adotando as medidas necessárias para assegurar o devido processo legal, com respeito aos princípios da ampla defesa e contraditór
io.

Explico.

Extrai – se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 05.08.2024, pela suposta pratica da conduta tipificada no artigo 157, §2º, e §2º - A do Código Penal Brasileiro.

Em 05.08.2024, ID 48099100, fls. 93, foi realizada audiência de custódia e convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Em 05.08.2024, ID 48099100, fls. 99, foi expedido mandado de prisão preventiva em nome do paciente.

Em 13.08.2024, ID 48527877, fls. 04, o Ministério Publico Estadual ofereceu denúncia em desfavor do paciente, pelo artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal. Em 23.08.2024, ID 49282535, fls. 05, foi proferida decisão recebendo a denúncia e determinando citação.

Em 23.08.2024, ID 49320962, fls. 06, foi expedido mandando de citação e o paciente foi devidamente citado.

Em 18.09.2024, ID 50934729, fls. 17, o paciente através da defensoria pública Estadual apresentou Resposta à Acusação.

Em 25.09.24, ID 51442358, fls. 19, o Ministério Publico Estadual apresentou manifestação pugnando pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva.

Em 18.11.2024, ID 54784245, fls. 23, o paciente através de sua defesa apresentou requerimento para agendamento de audiência de instrução e julgamento.

Em 18.11.2024, ID 54793569, fls. 25, o paciente através de sua defesa apresentou pedido de liberdade provisória, c/c pedido de liberdade provisória.

Em 10.01.2025, ID 57238051, às fls. 31, foi solicitado o pedido de informações em HC, e recebido neste Juízo.

Considerando as informações prestadas pela autoridade apontada coatora, não merece prosperar a alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, com vistas a autorizar a soltura do paciente, especialmente quando ainda presentes o
periculum libertati
s, conforme fundamentado nas decisões que mantiveram a constrição cautelar.

E
m relação aos aspectos subjetivos do coacto, como sempre repisado, é pacífico o entendimento de que a tão só existência de condições pessoais favoráveis não torna o indivíduo credor da liberdade provisória, especialmente quando a prática delitiva evidencia a periculosidade do réu, como no caso em questão.

Assim, detendo a autoridade coatora a melhor visão e, consequentemente, podendo aferir com maior sensibilidade ser adequada ou não a manutenção da prisão no caso, tenho que, ao menos nesse momento, há de ser preservada a decisão que mantém a prisão preventiva do paciente, revelando-se também temerária a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, haja vista a sua insuficiência e inadequação para o resguardo da ordem pública e aplicação da Lei Penal.

Destarte, restando insubsistentes os argumentos que amparam o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, conclui-se pela inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)